Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DEFEITO EM APARELHO CELULAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato garantia estendida. Contrato de seguro. Sinistro fora do prazo de vigência. A autora acionou a seguradora em 25/02/2019, quando o prazo do contrato de garantia para o caso de quedas acidentais já havia expirado (13/12/2018 à 13/12/2018). Entretanto, há verossimilhança nas alegações da autora. A queda do aparelho telefônico é superveniente às reclamações efetuadas. Verifica-se que, cerca de três meses após a compra, dentro do prazo do contrato de garantia estendida, o aparelho celular apresentou problemas, momento em que buscou auxílio do réu, por duas vezes, antes da queda. Contudo, a conserto foi negado, sendo a autora orientada a procurar a assistência técnica após um ano da compra. O réu não comprovou que seus prepostos informaram corretamente a autora, de modo que a alegação de defeito dentro do período de garantia estendida deveria ter sido atendida pelo réu, conforme exposto na sentença. Embargos de declaração que se dá provimento para sanar a omissão e alterar em parte a fundamentação, mantendo-se o dispositivo na integralidade.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.